Tribunal: TJDFT
Processo: 0746027-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746027-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MANUEL DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Manuel do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de sentença processo no 0735416-70.2024.8.07.0003, movido em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto. Por meio da petição juntada no ID 80109585, o agravante pleiteia pela desistência do recurso e informa o trânsito em julgado do agravo de instrumento que fundamentou a suspensão do processo. Portanto, alega que em razão disso houve também a perda do objeto. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator